Tribunal: TJDFT
Processo: 0713906-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. TAXA SELIC. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a necessidade de adequação dos cálculos apresentados pela parte exequente, mas mantendo os índices de correção monetária fixados no título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há excesso de execução decorrente da aplicação do INPC como índice de correção monetária até a vigência da EC 113/2021, e da Taxa SELIC a partir de então, em cumprimento de sentença coletiva que determinou a restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial transitado em julgado determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da EC 113/2021, e da Taxa SELIC a partir de então, nos termos do art. 3o da referida emenda, em consonância com o Tema 905 do STJ.
4. A pretensão de aplicação retroativa da Taxa SELIC, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC distrital 435/2001 e na LC distrital 943/2018, não encontra respaldo no título judicial exequendo, tampouco pode ser acolhida sem violação à coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, CF/1988).
5. A decisão agravada observou corretamente os parâmetros fixados no acórdão transitado em julgado, não havendo margem para modificação do comando judicial por meio de interpretação extensiva ou revisão indireta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI. CPC, art. 1.007, §1o. EC 113/2021, art. 3o.